Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711413-94.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Francisco Delle Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 151143015 do processo de referência), em sede de produção antecipada da prova requerida por Francisco Delle em desfavor do ora agravante, processo n. 0735957-80.2022.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que o autor tem domicílio em Pinhão/SC (Id 137610123 do processo de referência), e segundo informa o requerente as cédulas de crédito rural foram emitidas no mesmo município. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora